Tribunal: TJBA
Processo: 8008520-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008520-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO e outros Advogado(s): OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI-BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus nº: 8008520-84.2026.8.05.0000 Comarca: Araci/Ba Impetrante: Bel. Otávio Jose Carvalho Cordeiro OAB/BA 64226 Paciente: Alexssandro Vieira de Andrade Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Araci Relator: Des. Nilson Castelo Branco EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS FACE À RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, por duas vezes, ameaça e incêndio em residência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fragilidade probatória e desproporcionalidade da medida, além da existência de declaração da vítima informando não se sentir ameaçada e não ter interesse na prisão do paciente. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há indícios suficientes da autoria delitivia; (ii) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) se a declaração da vítima quanto à ausência de interesse na manutenção da custódia cautelar e as condições pessoais favoráveis do paciente são aptas a ensejar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de elementos fático-probatórios, sendo inviável a apreciação da alegada ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, uma vez que esta não se extrai, de plano, da prova pré-constituída. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas e do risco de reiteração delitiva. 5. A manifestação da vítima quanto à ausência de interesse na manutenção da prisão preventiva não vincula a atuação jurisdicional, tratando-se de ação penal pública incondicionada, nem afasta os fundamentos da custódia cautelar. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 7. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser decretada quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública. 2. A declaração da vítima quanto à ausência de interesse na prisão do acusado não impede a manutenção da custódia cautelar em ação penal pública incondicionada. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, arts. 5º, LVII e LXI, e 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “b” e “c”, 69, 129, §13, 147, §1º, e 250, §1º, II, “a”; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º, I, II e IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 768265/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022, DJe 21.12.2022; STJ, AgRgHC nº 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 12.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8008520-84.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Otávio José Carvalho Cordeiro, em benefício de Alexssandro Vieira de Andrade. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.